Tribunal: TJMT
Processo: 1013071-30.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013071-30.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extravio de bagagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.226.451-05 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1013071-30.2025.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
DIEGO DOS SANTOS SILVA

Recorrida:

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA AO LIMITE LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio temporário de bagagem em voo doméstico no trecho Belém/PA – Brasília/DF, bem como condenou o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se o extravio temporário de bagagem, com restituição no mesmo dia, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização;

(ii)

verificar a existência de danos materiais e morais indenizáveis;

(iii)

aferir a configuração de litigância de má-fé e a adequação do percentual da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

O extravio temporário da bagagem foi prontamente solucionado, com localização e entrega no mesmo dia do registro da ocorrência, dentro do prazo regulamentar previsto no art. 32 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Não houve demonstração de extravio definitivo, avaria ou violação da bagagem, tampouco de prejuízo material efetivo suportado pelo consumidor.

O mero atraso na restituição da bagagem, resolvido dentro do prazo legal, desacompanhado de prova de dano concreto, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

Ausentes o dano e o nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

Configura litigância de má-fé a propositura de demandas fragmentadas e reiteradas sobre fatos conexos, com alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para finalidade ilegítima (art. 80, II e III, do CPC).

A multa por litigância de má-fé deve observar o limite legal previsto no art. 81 do CPC, sendo cabível sua redução para 9,9% sobre o valor atualizado da causa.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a imposição de penalidades processuais, nos termos do art. 98, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

O extravio temporário de bagagem, solucionado dentro do prazo regulamentar e sem demonstração de prejuízo efetivo, não configura dano moral ou material indenizável.

A inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

A propositura de demandas fragmentadas e desprovidas de lastro probatório pode caracterizar litigância de má-fé.

A multa por litigância de má-fé deve observar o limite legal do art. 81 do CPC, sendo possível sua adequação de ofício.

A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do pagamento das penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 80, 81, 98, § 4o, e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.663.193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/02/2018; TJMT, RI no 1037323-70.2022.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 04/04/2023; TJPR, RI no 0054090-89.2023.8.16.0014, Rel. Fernanda Bernert Michielin, j. 29/11/2024; TJDFT, AI no 0744371-41.2020.8.07.0000, Rel. José Divino, j. 01/12/2020.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 347124426, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Contudo, no caso concreto, o promovente reclama indenização por avarias à sua bagagem em relação ao voo ocorrido em 15 de outubro de 2025 (ID 212141703), todavia, deixou de anexar aos autos o termo de irregularidade de bagagem ou outras provas documentais minimamente capazes de apontar os alegados danos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não bastasse a manifesta deficiência probatória na presente demanda, em consulta ao sistema PJe, verificou-se que após o protocolo desta ação, o requerente ajuizou nova demanda (n. 1013097-28.2025.8.11.0055), reclamando, novamente, danos decorrentes de avaria a bagagens, desta feita em relação ao voo de retorno, que ocorreu em 20 de outubro de 2025.

Naquela ação subsequente, foram apresentados o registro de irregularidade de bagagem e vídeos dos danos, enquanto neste feito, não há qualquer indício do dano ou do nexo causal.

(...)

Frente ao exposto, opino pela

IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.
Opino, ainda, pela
CONDENAÇÃO
da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 10% do valor da causa, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil.”

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço em razão de extravio de bagagem, defendendo a responsabilidade objetiva da recorrida, bem como pleiteia sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além do afastamento da penalidade por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 347124437, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas para o trecho Belém/PA–Brasília/DF, em 15/10/2025. Ao desembarcar no destino, constatou o extravio de sua bagagem, ocasião em que foi lavrado o respectivo Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB).

Sustenta que, embora a companhia aérea tenha reconhecido o ocorrido, não procedeu ao ressarcimento dos alegados danos materiais, tampouco ofereceu qualquer compensação pelos transtornos suportados pelo passageiro.

A empresa reclamada, por sua vez, esclareceu que, embora a bagagem não tenha sido localizada no exato momento do desembarque, foram imediatamente adotadas providências para sua localização, tendo sido entregue no mesmo dia ao passageiro, sem qualquer avaria ou violação, inclusive mediante transporte ao seu endereço por empresa especializada.

Sustenta, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e a parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Pois bem, da análise detida do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo no tocante aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Isso porque, acerca das obrigações posteriores à execução do contrato de transporte aéreo, o art. 32, da Resolução no 400/2016 da ANAC dispõe:

Art. 32.
O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador
.

§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3o Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2o deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.
(...) (grifei).

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a bagagem foi localizada e restituída no mesmo dia do registro da ocorrência, dentro do prazo regulamentar previsto pela ANAC, não havendo demonstração de extravio definitivo, tampouco de avaria ou violação de conteúdo.

Ademais, nos termos do citado artigo, eventual reclamação quanto a danos ou violação de bagagem deve ser formalizada no prazo legal, mediante protesto junto ao transportador.

Contudo, o recorrente
não comprovou a existência de dano material efetivo, nem a adoção de providências administrativas aptas a demonstrar prejuízo concreto decorrente do alegado extravio temporário.

Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado, o que não se verifica na hipótese.

O mero atraso na restituição da bagagem, prontamente solucionado dentro do prazo regulamentar, desacompanhado de prova de prejuízo efetivo, não enseja, por si só, o dever de indenizar.

Nesse contexto, não se evidencia ato ilícito por parte da reclamada apto a justificar a condenação em danos materiais ou morais, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Aliás, necessário mencionar que, conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA
.
REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO
. RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 29.11.2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AVARIA NA BAGAGEM DESPACHADA
.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB)
. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a sua pretensão.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e matérias, porquanto os fatos elencados no processo comprovam que o prejuízo material e moral da autora.

3.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

4.

Caberia a parte autora, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa reclamada, um relatório de irregularidade de bagagem, RIB
. Nessa esteira, o art. 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”.

5.

O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento
.

6.

No caso em concreto, em que pese a recorrente alegar que a sua bagagem foi danificada e que a reclamada negou-se a fornecer o reparo adequado,
verifica-se que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB) e não comprovou ter realizado o requerimento administrativo no momento oportuno, nos termos do art. art. 373, I, do CPC
.

7.

As fotografias juntadas pela parte autora não se prestam para o fim desejado, porquanto não há o relatório de irregularidade de bagagem (RIB), tampouco prova de protocolo de reclamação administrativa
.

8.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.
(...) (N.U 1037323-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023). (grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

No tocante à litigância de má-fé, verifica-se que a conduta do recorrente extrapola o exercício regular do direito de ação. Isso porque restou evidenciado o ajuizamento de demandas distintas em curto espaço de tempo, com fragmentação indevida de pretensões relacionadas a fatos conexos, em clara tentativa de obter vantagem indevida e induzir o juízo a erro.

Tal conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, configurando alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para finalidade ilegítima.

Ressalte-se que a pulverização artificial de litígios idênticos sobrecarrega desnecessariamente a máquina judiciária, gerando desperdício de recursos públicos, tempo e força de trabalho, além de caracterizar abuso do direito de ação e litigância de má-fé.

Assim, mostra-se adequada a manutenção da condenação por litigância de má-fé, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem.

Todavia, o percentual fixado deve ser ajustado ao limite legal previsto no art. 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual se impõe sua redução para 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES QUE NÃO PROSPERA. COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO AO APELADO, CONSUBSTANCIADO EM CONTRATO NÃO ADIMPLIDO PELA AUTORA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA DIANTE DO INADIMPLEMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO AO PREVISTO NO ART. 81, DO CPC
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DA BENESSE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000443-41.2022.8.26.0493; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. TUMULTO PROCESSUAL.

I. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art.80 do CPC e b) que não decorra do exercício do direito de defesa.

II. Configura a litigância de má-fé o tumulto processual com a repetição de pedidos já apreciados, que extrapolam o exercício do direito de defesa.

III. Por terem fundamentos diversos, a aplicação da multa por litigância de má-fé posterior à multa ato atentatório à justiça não configura bis in idem.

IV.
Tratando-se de matéria de ordem pública, o percentual da multa por litigância de má-fé pode ser reduzido de ofício
.

V. Negou-se provimento ao recurso.

(TJDFT - Acórdão 1306657, 0744371-41.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 16/12/2020). (grifei).

Cumpre, ainda, consignar que a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício gratuidade da justiça. No entanto,
não isenta o beneficiário do pagamento das penalidades processuais
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO
.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim,
apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal
.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8.
Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé
.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para
adequar
a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
ao limite legal de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81,
caput
, do Código de Processo Civil
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e considerando o mínimo êxito recursal, nos moldes do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026